Tribunal: TJMT
Processo: 1001360-81.2024.8.11.9005
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001360-81.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), NOEMI MARQUES DE SALES - CPF: 460.225.891-34 (AGRAVANTE), GRACIENE PAULINE MAZETO CORRÊA DA COSTA - 5o JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (AGRAVADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA - IRRECORRIBILIDADE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - RECURSO NÃO CONHECIDO - APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pela
NOEMI MARQUES DE SALES
contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento nestes autos número 1001360-81.2024.8.11.9005, id. 224952694.

2. O agravante requer a reforma da decisão para que seja, in verbis:

“determinando o envio do Recurso Inominado para reexame da matéria, pois só assim estará agindo com medida de lidima justiça, caso entenda diferente, após ter ouvido o Agravado, que seja remetido ao Colegiado para julgamento em plenário.”

3. A decisão dos autos de no 1075772-63.2023.8.11.0001, prolatada pelo respeitável Juízo do Quinto Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, julgou deserto o Recurso Inominado por ausência de comprovação de hipossuficiência, bem como da falta de preparo recursal (id. 160626788 do Pje n° 1075772-63.2023.8.11.0001).

4. O ordenamento jurídico em artigo 1.015 do Código de Processo Civil previu as hipóteses legais de Agravo de Instrumento, “in verbis”:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Sic.

5. Destaca-se que as demandas propostas perante o Juizado Especial Civil serão regidas pelo Princípio da Especialidade (a Lei Especial afasta a incidência da Norma Geral, naquilo que for contrária).

6. A Lei 9.099/95 (Dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providências) prevê recurso contra a sentença, nos moldes de seu artigo 41, cito:

“Art. 41. Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado.

§ 1o O recurso será julgado por uma turma composta por três Juízes togados, em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado.

§ 2o No recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado”.

7. Assim, a Lei Especial (Lei 9.099/95) afasta a incidência da Norma Geral (Código de Processo Civil) naquilo que for contrário, como é caso dos autos em epígrafe.

8. Nesse mesmo sentido, vem, o Enunciado no 15 do Fórum Nacional de Juizados Especiais – FONAJE, “ipsis litteris”:

“ENUNCIADO 15 – Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ ES). Grifos nossos.”

9. É o entendimento da Turma Recursal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA. IRRECORRIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. Não se conhece Agravo de Instrumento interposto contra decisão que não defere ou indefere medida cautelar/antecipatória, por ausência de previsão legal. Recurso não conhecido. (N.U 1013240-22.2024.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024)”

10. Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

11. Condeno, em caso de votação unânime, a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza de Direito

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024